Tribunal: STF
Processo: ARE 1405293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTEO TRANSCURSO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA NA OFENDIDA.INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESTE TÓPICO, PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PRELIMINAR. ANSEIO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ATO JUDICIALDE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL QUE NÃO EXIGE MOTIVAÇÃO. DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO. MÉRITO. SÚPLICA ABSOLUTÓRIA. ALEGADA EXIGUIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE ATESTO POSITIVO EM LAUDO PERICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALORAÇÃO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE PERMITE EXTRAIR,ESTREME DE DÚVIDA, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL. RELATOS DETALHADOS, COERENTES E HARMÔNICOS EXPRESSADOS PELA OFENDIDA NA FASE INDICIÁRIA E NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DO DELITO. PRECEDENTES. FATOS CONFIRMADOS PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NOS AUTOS. MÁXIMA IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE OBNUBILAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DECLARAÇÕES FIRMES DA OFENDIDA NO SENTIDO DE QUE OS DELITOS OCORRERAM POR MAIS DE UMA VEZ. REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente